Tribunal: TJMT
Processo: 1022512-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022512-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IND. E COM. DE MADEIRAS COLNIZA LTDA - CNPJ: 12.502.739/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAIO EDUARDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 043.431.191-06 (AGRAVANTE), NIDERCI FERREIRA - CPF: 652.474.931-68 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Indústria e Comércio de Madeiras Colniza Ltda. e outros contra decisão monocrática que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformou sentença de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, com base no Tema Repetitivo 1.265 do STJ. Os agravantes alegam que haveria distinções fáticas relevantes e pleiteiam a fixação dos honorários com base no valor da execução fiscal (R$ 158.511,68), ou, subsidiariamente, a majoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, via exceção de pré-executividade, sem impugnação ao crédito tributário; (ii) determinar se o valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento adotado na decisão monocrática segue a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP), segundo a qual, em hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por não haver proveito econômico mensurável.

4.

A exclusão do corresponsável da execução fiscal não representa vantagem patrimonial equivalente ao valor total do débito exequendo, pois o crédito tributário permanece íntegro e a cobrança continua em desfavor da pessoa jurídica, inexistindo, assim, ganho líquido e direto.

5.

A interpretação dada pelos agravantes ao art. 85, §6º-A, do CPC/2015 (incluído pela Lei 14.365/2022) é inadequada, pois a norma veda a apreciação equitativa apenas nos casos em que o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for mensurável, o que não se verifica na hipótese em exame.

6.

A fixação dos honorários em R$ 5.000,00 revela-se proporcional, considerando a simplicidade da matéria, a inexistência de instrução probatória e o grau de zelo exigido, atendendo aos critérios do art. 85, §2º, do CPC e evitando o enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

7.

Inexistem argumentos ou elementos fáticos novos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, a qual se encontra alinhada com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, configura hipótese de inestimabilidade do proveito econômico, autorizando a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2.

O valor fixado a título de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o trabalho efetivamente desenvolvido, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

3.

A vedação do art. 85, §6º-A, do CPC não se aplica quando o proveito econômico é inestimável, como na exclusão de corresponsável da execução sem extinção do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º; 926; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 22.05.2024 (Tema Repetitivo 1.265); STJ, AgInt no REsp 1.844.823/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.11.2021; TJMT, NU 1028968-69.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025; TJMT, NU 1016266-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 17.07.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Ind. E Com. de Madeiras Colniza Ltda., Caio Eduardo Ferreira de Lima e Niderci Ferreira, contra a r. Decisão Monocrática proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1022512-06.2025.8.11.0000, pela qual dei provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e alterar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam que o caso em exame não se enquadra perfeitamente na hipótese julgada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.265, havendo peculiaridades fáticas que justificariam tratamento diverso.

Sustentam que a situação dos autos apresenta distinção relevante em relação aos precedentes invocados, de modo que não se justificaria a aplicação automática do entendimento vinculante sem a devida análise das particularidades do caso concreto.

Argumentam que, diferentemente do que consignou a decisão recorrida, há sim proveito econômico mensurável e líquido no caso concreto, correspondente ao valor integral da execução fiscal (R$ 158.511,68).

Aduzem que a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal representa benefício patrimonial direto e imediato, porquanto afasta o risco de expropriação de seus bens pessoais para satisfação do crédito tributário de vulto considerável.

Sustentam que o proveito econômico não se confunde com a extinção do crédito tributário ou com o efetivo pagamento de valores, mas sim com a amplitude do risco patrimonial afastado, que no caso corresponde ao montante integral da dívida executada.

Asseveram que o critério percentual constitui a regra geral do sistema processual, devendo a fixação equitativa ser reservada apenas às hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

Alternativamente, requerem que seja majorado o valor dos honorários advocatícios para montante superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e justa remuneração do trabalho profissional desenvolvido.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada e consequente desprovimento do recurso. (id. 317504854).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, a parte Agravante busca a reconsideração da decisão objurgada que proveu o Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apreciação equitativa.

A controvérsia recursal cinge-se fundamentalmente à definição do critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em hipóteses de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal sem impugnação ao crédito tributário executado.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou a sobredita Execução Fiscal contra Ind. e Com. de Madeiras Colniza Ltda.- EPP e outros, tendo por objeto a Certidão de Dívida Ativa n. 2125222, referente a falta de recolhimento de ICMS no valor de R$ 158.511,68 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos).

Os executados opuseram Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva para responder pelas dívidas da sociedade.

O Juízo de origem acolheu, em parte, a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, determinado a sua exclusão do polo passivo da ação.

Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo de Instrumento,
sustentando que o Juízo de origem equivocou-se ao fixar os honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa, porquanto a exclusão do polo passivo ocorreu antes mesmo da apresentação de defesa pelo Excipiente, razão pela qual não há falar em sucumbência, dado que não se configurou o princípio da causalidade.

Subsidiariamente, asseverou que, na hipótese de se manter a condenação, que se aplique o art. 85, § 8º, do CPC, ante a ausência de proveito econômico mensurável, ou que se divida a verba honorária entre os coexecutados.

Por fim, invocou a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, dado que a Fazenda teria anuído com a exclusão, contribuindo para a rápida solução do litígio.

O Agravo de Instrumento foi julgado monocraticamente por este Relator, para, aplicando o precedente obrigatório instituído pelo Tema Repetitivo n. 1.265 (REsp 2.097.166; REsp 2.109.815), determinar que os honorários de sucumbência fossem arbitrados com base no critério equitativo.

Pois bem.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Explico.

A decisão monocrática aplicou de forma precisa o entendimento vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265 segundo o qual nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resulta tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

O argumento central dos Agravantes reside na tentativa de realizar uma distinção do caso em tela com o precedente vinculante.

Alegam em suma que o proveito econômico seria o valor integral da causa tornando obrigatória a fixação dos honorários com base nos percentuais do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

A tese é manifestamente improcedente, eis que a decisão monocrática agravada está em total consonância com a
ratio decidendi
da Corte Superior, que reconheceu que o proveito econômico auferido pelos sócios excipientes é de fato inestimável.

A fundamentação do precedente vinculante é cristalina.

Confira-se que a Execução Fiscal não foi extinta, de modo que o débito tributário permanece íntegro e a cobrança prossegue em desfavor da pessoa jurídica devedora originária.

Ora, a exclusão dos sócios do polo passivo não aniquilou a dívida nem representou um ganho patrimonial correspondente ao valor da execução.

Assim, o benefício obtido foi unicamente o de se livrarem do risco processual de terem seus bens pessoais atingidos naquela demanda o que não é passível de valoração econômica precisa.

A situação dos autos amolda-se perfeitamente à hipótese julgada no recurso repetitivo não havendo qualquer distinção fática ou jurídica que autorize seu afastamento.

Com efeito, a aplicação do precedente não foi uma faculdade, mas um dever imposto pelo sistema de precedentes obrigatórios previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O artigo 926,
caput
, do mesmo diploma legal estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável íntegra e coerente.

Os Agravantes insistem na tese de que a superveniência da Lei n. 14.365/2022 que introduziu o §6º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil teria proibido a fixação de honorários por equidade no presente caso.

Ocorre que a interpretação dada pelos recorrentes ao dispositivo é equivocada e descontextualizada.

Veja-se que a referida norma veda a apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável.

Nesse viés, a premissa para aplicação da regra geral invocada pelos Agravantes, qual seja a existência de um proveito econômico líquido não está presente.

Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265,
na específica hipótese de mera exclusão de coexecutado do polo passivo o proveito econômico é inestimável.

Deveras, se o proveito econômico não é mensurável não há falar na vedação do §6º-A, sendo a apreciação equitativa a única solução processual cabível nos exatos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

A interpretação sistemática dos dispositivos processuais impõe reconhecer que o §6º-A aplica-se às situações em que efetivamente existe proveito econômico mensurável como nas hipóteses de procedência total ou parcial de pedido condenatório de reconhecimento de direito patrimonial ou de extinção de obrigação.

A fixação de honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa resultaria em uma quantia desproporcional e desarrazoada considerando a baixa complexidade da matéria discutida em Exceção de Pré-Executividade e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico.

Nessa perspectiva, a decisão monocrática ao arbitrar a verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade além de considerar adequadamente os critérios do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil evitando o enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva. Fixação de honorários advocatícios por equidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada, determinando sua exclusão do polo passivo e fixando honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00. A agravante sustenta que o montante fixado é irrisório frente ao trabalho desenvolvido e ao valor da execução (R$ 124.899,66), requerendo sua majoração para R$ 12.000,00 ou outro valor compatível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado por equidade em R$ 2.000,00, se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP), estabelece que, nas hipóteses de exclusão do corresponsável da execução fiscal mediante acolhimento de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por não haver proveito econômico mensurável.

4. A exclusão do sócio do polo passivo não extingue o crédito tributário nem gera vantagem patrimonial direta à parte, razão pela qual a fixação da verba sucumbencial com base no valor da execução violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No caso concreto, a atuação da defesa resultou na retificação da CDA e na extinção da exceção de pré-executividade por perda superveniente do objeto, sem ganho econômico imediato, o que legitima a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

6. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) mostra-se compatível com a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o tempo dedicado, observando os critérios legais e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 485, VI; 926; 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 22.05.2024 (Tema Repetitivo 1.265).

(N.U 1028968-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio incluído como corresponsável, fixando os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, em caso de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem extinção do crédito tributário, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a responsabilidade de sócio em execução fiscal no Tema 1255, o que autoriza o julgamento do mérito do recurso.

4. A controvérsia quanto à fixação dos honorários advocatícios deve ser solucionada à luz do entendimento que vem sendo aplicado pelo STJ no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do corresponsável do polo passivo, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação por equidade (STJ, AgInt no REsp 1.844.823/SP).

5. O Tema 1076 do STJ não impede tal aplicação, pois a própria Corte excepciona sua incidência quando há impossibilidade de quantificação objetiva do benefício obtido, como ocorre na exclusão de sócio por ilegitimidade passiva.

6. Inaplicável o art. 90, §4º, do CPC, pois não houve reconhecimento do pedido pelo ente público, mas sim acolhimento parcial pelo juízo.

7. A fixação dos honorários em R$ 15.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, considerando a simplicidade da matéria, o tempo de tramitação e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em execução fiscal, é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade visa à exclusão do corresponsável do polo passivo, por se tratar de hipótese de inestimabilidade do proveito econômico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8º, e 90, §4º; CF, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.844.823/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.11.2021; STJ, EREsp 1.880.560/RN, rel.
Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 8.3.2023; TJMT, AI 1023892-98.2024.8.11.0000, rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025.

(N.U 1016266-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Dessarte

a decisão monocrática recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável, com as teses vinculantes estabelecidas pelo STJ – Tema Repetitivo n. 1.265, e com a jurisprudência consolidada deste Sodalício, de modo que os fundamentos nela expendidos revelam-se juridicamente consistentes e suficientes para sua manutenção.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Agravo de Instrumento.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Isto posto, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Ind. e Com. De Madeiras Colniza Ltda. e outros, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025